Tribunal: STF
Processo: Rcl 66815
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324/DF. RE 958.252 (TEMA 725). ADC 48. ADI’S 5625 E 3961. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADVOGADO ASSOCIADO. PROCEDÊNCIA.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Siqueira Castro - Advogados, com fundamento no art. 102, I, “l”, e 103-A, §3°, da Constituição Federal, no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 156 do RISTF, em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista 0100574-03.2017.5.01.0060, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF, na ADC 48, nas ADI’S 3991 E 5625 e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).



    A parte Reclamante afirma tratar-se, na origem, de ação trabalhista movida por advogada que atuou na condição de sócia, de 09.9.2013 a 17.4.2015, sob o argumento de que “a sua participação no contrato social firmado tratar-se-ia de uma fraude para tentar burlar o vínculo empregatício do qual requer a declaração de reconhecimento, sem, porém, realizar qualquer alegação de vício de vontade”. 



    Reporta que o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação e “reconheceu o vínculo de emprego entre a advogada e a sociedade, presumindo que o contrato social mediante o qual a advogada ingressou na sociedade como sócia cotista, tratar-se ia de mecanismo para fraudar os direitos trabalhistas, considerando irrelevante a livre manifestação de vontade dos contratantes”. 



    Aponta que o TRT da 1ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto e, na sequência, negou seguimento ao recurso de revista. No âmbito do TST, afirma negado provimento ao agravo em recurso de revista e ao subsequente agravo interno. Registra negado seguimento, ainda, ao recurso extraordinário, decisão mantida pelo órgão especial.



    Sustenta que “o entendimento vinculante deste E. Supremo Tribunal Federal acerca da compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa foi transgredido, uma vez que a Constituição Federal consagra a licitude de outras formas de divisão de trabalho, e não somente aquela proveniente de uma relação de emprego”. 



    Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada. Por fim, pugna pela procedência da reclamação, para que seja cassada “a decisão proferida no processo nº 0100574-03.2017.5.01.0060, ante o manifesto desrespeito às teses vinculantes firmadas nos precedentes do STF ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 RG), ADC 48, ADI 3.961, ADI 5.625.”



    É o relatório.



    Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI 3961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725). 



    No julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252-RG (Tema 725), este Supremo Tribunal Federal, na sessão de 30.8.2018, mediante votação majoritária, definiu a legalidade da terceirização da atividade-fim, nos termos das seguintes teses, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.9.2019).



    Por sua vez, ao exame da ADC 48 e da ADI 3.961, julgadas conjuntamente, esta Suprema Corte, em sessão virtual finalizada em 14.4.2020, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em que autorizada a terceirização da atividade-fim de empresa transportadora de cargas por meio da contração do transportador autônomo. Confira-se a ementa do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’” (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.5.2021).



    No julgamento da ADI 5.625, por seu turno, em sessão realizada em 28.10.2021, esta Corte, por maioria, reconheceu a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



    “EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado “profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016.



    2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI 5625, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    No julgamento dos referidos paradigmas de controle, esta Suprema Corte, com amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, declarou ser lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, bem como considerou constitucionais outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT. 



    O entendimento proferido nos paradigmas invocados obsta, em síntese, qualquer interpretação que crie obstáculos genéricos à terceirização. Tais julgados não impedem, porém, que o Poder judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, tampouco autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.



    O acórdão reclamado, que manteve a sentença recorrida quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego, está assim justificado:



    “(...)



    Verifico, com clareza solar, que a reclamante, como advogada do primeiro réu, muito embora tenha assinado "um contrato quando ingressou no escritório", de "prestação de serviços de advocacia, como advogada associada", se submetia a controle de horário, tendo que diariamente "passar um cartão na entrada e na saída", de modo que "constantemente a chefia mandava e-mail's reclamando dos horários"; "a reclamante nunca participou de reuniões com os sócios do escritório"; "nunca receberam participação nos lucros" e "no escritório não existia antecipação de participação nos lucros", tudo nos termos do testemunho de KARIN MARIANO CAMACHO, indicada pela demandante (ID. 88688f0, às fls. 409/410). 



    A testemunha acima mencionada revelou que "a reclamante tinha horário a cumprir", das "09:30 às 19:00 horas", sendo certo que "a depoente saía do escritório às 19:00 horas e a reclamante continuava no escritório; que a depoente não presenciava o horário de saída da reclamante". 



    Também restou plenamente provada a subordinação jurídica da reclamante. 



    Nesse sentido, essa mesma testemunha demonstrou que "a reclamante era subordinada ao Dr. Diogo e acima do Dr. Diogo existia a Dra. Flávia; que existia modelo de peças processuais; que a reclamante poderia adequar o modelo ao caso concreto, desde que passasse por uma revisão do chefe imediato, que seria o dr. Diogo", bem como que que a reclamante recebia ordens de "encerrar processos, de planilha de andamentos processuais, cadastrar processos no sistema, realizar audiências de outros clientes que não a TIM" e "cada chefe imediato revisava os prazos de dois advogados subordinados" (ID 88688f0, fls. 410). 



    A testemunha conduzida pelo primeiro reclamado, Sra. MICHELLE DE CARVALHO COSTA, desde logo, deixou claro que "não tinha contato com a reclamante, esclarecendo que trabalhavam em equipes diferentes", o que, em princípio, fragiliza a força probante dos informes prestados. É verdade que acrescentou ser, ela própria, sócia do escritório reclamado, status que atribuiu também à autora. Porém, admitiu o recebimento "no início do més um valor fixo, através de depósito bancário, e em meados do mês recebia outro valor, denominado de antecipação da divisão dos lucros; que no ano seguinte já aconteceu de a depoente receber uma diferença de bônus da participação nos lucros em razão dos resultados obtidos; que a divisão dos lucros que ocorriam em meados dos meses eram em valores fixos; que a depoente não presenciava a reclamante chegando ao trabalho e nem largando ao trabalho; que a depoente não sofria fiscalização de jornada; que os advogados eram divididos em equipes separadas por clientes; que o cliente da reclamante era TIM e o da depoente participou de algumas equipes diferentes tendo sido a última a LIGHT; que a depoente não tem mais qualquer relação com o escritório Siqueira Castro, esclarecendo que saiu em 2014; que a depoente não se recorda se saiu antes ou não da reclamante; que a reclamante não era subordinada a ninguém dentro do escritório; que as nomenclaturas 'chefe de equipe', 'supervisor' e 'coordenador' não estão relacionados com hierarquia, mas sim com as atribuições, esclarecendo que chefe de equipe era o contato com o cliente, que o supervisor era a pessoa quem controlava prazo; que o coordenador era o advogado mais antigo que estava na frente das estratégias que deveriam ser adotadas e organização das equipes: que a depoente não sabe informar como era o procedimento da reclamante em relação às peças processuais dos processos do cliente TIM NORTE; que a depoente nunca participou de nenhum processo com a reclamante; que a depoente não se recorda de ninguém de nome Flávia Duarte; que a depoente nunca participou de processos junto com o Sr. Diogo Ayres; que a depoente já trabalhou no mesmo andar que a reclamante, não se recordando o período; que não existia modelos de peças processuais que deveriam ser utilizados, esclarecendo que os advogados tinham autonomia; que da equipe da reclamante, a depoente se recorda da Dra. Flávia Gomes ou Melo, não se recordando muito bem do sobrenome" (ID 88688f0, fls. 410/411). 



    Tal como bem asseverado na origem, a testemunha acima mencionada "nem mesmo laborava junto com a reclamante, não sabendo precisar nem mesmo o período em que teria laborado no mesmo andar que a reclamante laborava, limitando-se a dizer que deixou a reclamada em 2014, desconhecendo os Drs. Diogo Ayres, Flávia Duarte", negando a existência de modelos, indo de encontro ao depoimento do próprio preposto. 



    Mais. 



    Em que pese a aparente contrariedade dos depoimentos no que tange à existência de hierarquia, as mensagens eletrônicas de ID f66262c, às fls. 31, 33 e 35, deixam claro que autora tinha suas peças processuais revisadas e orientadas pelo Sr. Diogo Ribeiro Ayres, saltando aos olhos a inexistência da independência funcional clássica de uma advogada sócia do escritório, mas, sim, a presença de evidente subordinação jurídica. 



    E os comprovantes de rendimentos pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte revelam que a autora percebeu, nos exercícios de 2014, 2015 e 2016, rendimentos de trabalho assalariado, consistentes em supostos lucros e dividendos de R$ 20.437,84 (exercício 2015), R$ 7.215,97 (exercício 2016), R$ 1.763,24 (exercício 2014), consoante ID 69fd0aa, fls. 351 e seguintes, valores que não se coadunam com a lucratividade do notório porte da sociedade de advogados recorrente. 



    Se a reclamante fosse realmente sócia do recorrente, o mínimo que deveria ter sido apresentado é a prova de sua participação nas reuniões da sociedade, bem como o demonstrativo contábil da partilha dos lucros entre os sócios nos exercícios atinentes ao período em que a autora figurou no contrato social, mas nada nesse sentido restou demonstrado nos autos. 



    Destarte, não há como se atribuir validade à alteração contratual do primeiro reclamado de ID 03c2856, fls. 198 e ID a87b3bc, fls. 209, que incluiu a reclamante como sua sócia, detentora de uma quota do capital social, sendo nulo de pleno direito tal ajuste, ante a incidência do princípio da primazia da realidade e à inequívoca presença dos requisitos da relação de emprego, nos termos do art. 3º, da CLT, restando totalmente rechaçadas, por decorrência lógica, as teses de parassubordinação e ausência de animus contrahendi. 



    Mantenho, pois, a r. sentença, que reconheceu a nulidade do contrato civil societário celebrado entre a autora e o primeiro demandado, reconhecendo o vínculo de emprego pretendido, com data de admissão em 09/09/2013, na função de advogada. 



    Quanto às horas suplementares, provado, pela prova testemunhal, o controle de horário da autora, tendo a testemunha indicada pela demandante revelado que "a reclamante tinha horário a cumprir", das "09:30 às 19:00 horas" e "a depoente saia do escritório às 19:00 horas e a reclamante continuava no escritório", e não tendo o primeiro reclamado juntado os registros de frequência da empregada, presume-se verdadeira a jornada da inicial, das 9:30 às 19:30 horas, com uma hora de intervalo intrajornada. 



    Isso, porém, deve ser decotado pelo depoimento pessoal da própria reclamante, quando admitido "que a reclamante tinha jornada de trabalho; que a jornada de trabalho da reclamante era prevista no contrato que a reclamante assinou, no entanto, a reclamante sempre ultrapassava esta jornada; que em média a reclamante ultrapassava em 30 minutos a jornada contratual" (ID. 88688f0, a fls. 408). 



    De fato, é pacífico o entendimento, do c. Tribunal Superior do Trabalho, de que a dedicação exclusiva de que trata o artigo 20, da Lei nº 8.906/94, somente se caracteriza quando prevista expressamente no contrato de trabalho. 



    Assim, para se configurar a hipótese de dedicação exclusiva para os empregados admitidos após a edição da Lei nº 8.906/94, como é o caso da demandante, tornou-se exigível a existência de cláusula expressa como condição essencial à caracterização do regime de dedicação exclusiva. 



    E essa cláusula existia, na medida em que confessada pela autora, como já destacado supra, de um lado, a contratação pelas partes de jornada contratual a ser cumprida e, de outro lado, que a carga horária ajustada era ultrapassada por apenas 30 minutos diários. 



    Portanto, dou parcial provimento ao recurso, para limitar o crédito relativo a horas suplementares a trinta minutos diários, mantidos os reflexos reconhecidos na sentença. 



    Face a ausência de quitação tempestiva das verbas resilitórias, a teor do artigo 477, 8 8º, da CLT, é devida a multa correlata, porquanto o reconhecimento do vínculo de emprego em Juizo não afasta o cabimento de tal condenação, consoante entendimento consagrado pelo c. TST ao cancelar a OJ n.º 351, de sua SBDI-1. 



    E, nos termos da Súmula n.º 30, deste Regional, reconhecido o vínculo de emprego ou desconstituída a justa causa em Juízo, impõe-se tal cominação.”



    Consoante emerge do ato impugnado, o Juízo reclamado declarou a nulidade do contrato civil societário celebrado entre advogada e a sociedade de advogados ora Reclamante, reconhecendo o vínculo de emprego, com base no princípio da primazia da realidade.



    Em casos como o presente, em que afastada a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, entendo pela existência de afronta à autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal nos paradigmas invocados, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT, uma vez que, em tese, o profissional da advocacia é capaz de fazer uma escolha esclarecida acerca do modelo de contratação e não há ”condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário na formação de vínculo empregatício” (Rcl 59906 Agr, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.11.2023). Nesse sentido, cito precedentes:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 63705 AgR, Rel. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 28.02.2024)



    EMENTA Agravo regimental em reclamação. Cerceamento de defesa. Ausência de citação para apresentar contestação. Não demonstração do prejuízo. Precedentes. ADPF nº 324, ADC nº 48 e ADI nº 3.961. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada associada. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental não provido. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou ser dever da parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência da citação. Precedentes. 2. É lícito o fenômeno do contrato de associação e/ou sociedade firmado por escritório de advocacia com advogados, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário na formação de vínculo empregatício. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 59906 AgR, Rel.  Min. :Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido da presente reclamação para cassar o acórdão impugnado, no ponto em que reconhecido o vínculo de emprego entre o advogado e o escritório de advocacia, e determinar que outra seja proferida, em observância aos paradigmas de controle apontados. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator